Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712667-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AVENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Alberto Avena em face da r. decisão (ID 228274608, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas. Observa-se que a decisão agravada foi publicada em 2/3/2025 (ID 230247284, na origem) e, em 31/3/2025, o d. magistrado, ante o não recolhimento das custas pelo Recorrente, determinou o cancelamento da distribuição (ID 231110720, na origem), cujos efeitos são idênticos ao indeferimento da inicial (CPC/15, arts. 330 e 485, I e X), o que desafia recurso de Apelação. No entanto, o presente recurso foi interposto, em 1/4/2025, antes da publicação da decisão extintiva, não havendo, portanto, utilidade, tampouco interesse na apreciação do Agravo, uma vez que as irresignações serão apreciadas em Apelação. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator